Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. INDISPENSABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520).
2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.